Tribunal: TJDFT
Processo: 0704604-72.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS MECÂNICOS. DIREITO DE CONSUMIDOR. ART. 20 CDC. POSSIBILIDADE NÃO UTILIZADA. DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INCABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
1. Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por empresa que presta serviços mecânicos para automotores em face da pessoa física que não pagou pelos serviços prestados.
2. Não enseja compensação por dano moral o não pagamento pelos serviços de conserto do veículo, ainda que a empresa tenha pago a terceiros pelo reparo, quando do fato não resultar circunstâncias excepcionais, aptas à expor sua honra objetiva. “O mero descumprimento contratual, por si só, não constitui lesão de cunho extrapatrimonial, a desafiar a correspondente compensação por danos morais, ressalvada situação excepcional, que ultrapasse a esfera dos meros aborrecimentos.” (Acórdão 1273556, 07014264020198070011, Relator: CARLOS RODRIGUES, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020).
3. O artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor preconiza a possibilidade de o consumidor, alegando vício de qualidade na prestação dos serviços contratados, requerer a nova execução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos e o abatimento proporcional do preço. Não o fazendo no momento adequado não é possível alegar a falha na prestação dos serviço para não adimplir com a dívida contraída.
4. A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais encontra seu fundamento, também, no princípio da causalidade, segundo o qual "aquele que deu causa à propositura da demanda ou instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes". Na espécie, o requerimento recursal de reanálise dos honorários sucumbenciais merece parcial acolhimento, uma vez que a improcedência do pleito reparatório de danos morais e dos honorários advocatícios contratuais reverbera na ponderação da causalidade dada a extensão dos pedidos e fundamento da demanda.
5. Apelo da parte autora provido parcialmente. Apelo da ré não provido.